Tribunal: TJBA
Processo: 8060598-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060598-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: ANDRE LUIZ RAMEH BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. DEPÓSITO JUDICIAL. CESSAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS A PARTIR DAS DATAS DOS DEPÓSITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo atualizado e discriminado dos cálculos, e que desconsiderou os depósitos judiciais realizados pela devedora, mantendo a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor total da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em análise: (i) se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença foi devida; e (ii) se os depósitos judiciais realizados pela devedora afastam a incidência de correção monetária e juros de mora sobre tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
. Ausente esse demonstrativo, correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela recorrente.

4. Entretanto, no que se refere aos depósitos judiciais realizados pela Agravante, cumpre assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez efetuado o depósito judicial, cessam a correção monetária e os juros de mora sobre os valores depositados, transferindo-se a responsabilidade pela remuneração do capital à instituição financeira depositária.

5. Sendo assim, para o correto cálculo do
quantum debeatur
, o crédito exequendo deve ser atualizado e acrescido de juros de mora até a data do depósito judicial, abatendo-se o valor depositado.
O saldo remanescente será novamente atualizado e acrescido de juros de mora até o próximo depósito, que, novamente, será abatido, procedendo-se assim sucessivamente.

6. Considerando que no cálculo do Agravado o crédito foi integralmente atualizado e acrescido de juros moratórios durante todo o período indicado, resta evidente o excesso de execução.

7. Desta feita, deve ser realizado novo cálculo do
quantum debeatur
, extirpando a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores depositados pela recorrente a partir das datas dos depósitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar à parte exequente, ora recorrida, que promova o recálculo do
quantum debeatur
, excluindo a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados pela executada a partir das datas dos depósitos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8060598-26.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.,
e como agravado
ANDRE LUIZ RAMEH BARBOSA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.